Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717383-93.2019.8.07.0007 RECORRENTE: FÁBIO ROBERTO MAGALHÃES MEIRELES RECORRIDO: GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO DA PARTE EM MOMENTO ANTERIOR. EVIDENCIAÇÃO. EFETIVO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA LIDE PELO RÉU. ATOS PROCESSUAIS CONTEMPORÂNEOS. APRESENTAÇÃO TARDIA DA PEÇA DE DEFESA. RECONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. IMPOSIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AERONAVE ESTACIONADA EM HANGAR. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. SERVIÇOS DE GUARDA E MANUTENÇÃO. CONTRATAÇÃO VERBAL. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS. QUANTUM. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciado nos autos que o endereço informado pelo réu na procuração outorgada ao causídico é idêntico ao constante da tentativa de citação anterior, e que o advogado por ele constituído passou a acessar os autos a partir de então, tem-se por efetivada a citação na data do ato citatório reputado infrutífero, momento em que a parte demandada, de fato, teve conhecimento da existência da ação, acionando, contemporaneamente, o causídico para representá-la. 2. Demonstrado que a parte teve ciência e conhecimento da ação judicial contra si manejada em momento consideravelmente anterior à apresentação tardia da peça de defesa, valendo-se de condutas artificiosas destinadas à frustração do ato citatório, escorreito o reconhecimento da intempestividade da contestação e decretação da revelia (art. 344 do CPC), notadamente se inexistente qualquer prejuízo ao réu, que acabou tendo analisados os argumentos de defesa apresentados pela r. sentença. 3. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o Magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do artigo 115, § 4o da Lei n. 7.565/88 (Código Brasileiro de Aeronáutica), adquire-se a propriedade da aeronave por inscrição do título de transferência no Registro Aeronáutico Brasileiro, e, conforme o §2o do mencionado dispositivo, “os títulos translativos da propriedade de aeronave, por ato entre vivos, não transferem o seu domínio, senão da data em que se inscreverem no Registro Aeronáutico Brasileiro.” 5. Em conformidade com o artigo 116 da Lei n. 7.565/88, considera-se proprietário da aeronave a pessoa natural ou jurídica que a tiver “(v) inscrito em seu nome no Registro Aeronáutico Brasileiro, consoante instrumento público ou particular, judicial ou extrajudicial.” 6. Conquanto inexista instrumento de contrato escrito, sua ausência não invalida a relação jurídica advinda do depósito voluntário de aeronave entregue à guarda de empresa especializada, prevalecendo a situação fática delineada, que envolve o depósito e guarda do bem que se encontra estacionado em hangar por vários anos. 7. Demonstrado nos autos que o réu detinha a titularidade de propriedade do bem à época em que se deu o depósito voluntário, consoante dados registrais junto à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, deve ser responsabilizado pelas despesas decorrentes dos serviços de hangaragem fluídas no interstício temporal em que a aeronave se encontrava na sua posse direta, a serem apuradas em sede de liquidação por arbitramento. 8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 105 e 242, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a decretação da revelia; b) artigo 369 do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de pedido de produção de provas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, alegando violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 105 e 242, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Demonstrado que a parte teve ciência e conhecimento da ação judicial contra si manejada em momento consideravelmente anterior à apresentação tardia da peça de defesa, valendo-se de condutas artificiosas destinadas à frustração do ato citatório, escorreito o reconhecimento da intempestividade da contestação e decretação da revelia (art. 344 do CPC), notadamente se inexistente qualquer prejuízo ao réu, que acabou tendo analisados os argumentos de defesa apresentados pela r. sentença.” (vide ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 369 do CPC, pois a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “É faculdade do julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão, e o STJ não pode rever tal posicionamento em recurso especial, nos termos da Súmula 7.” (AgInt no AREsp 1.935.465/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 31/3/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010